Tribunal: TJMT
Processo: 1084638-26.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084638-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELDI LIMEIRA - CPF: 559.217.441-15 (RECORRENTE), ALESSANDRO CAVALCANTE DA LUZ - CPF: 037.897.069-06 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NÃO ADAPTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO
CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

em
face de
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
ratificar

liminar
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral no valor de R$ 15.000,00,
em

razão
da
negativa
de
cobertura
de
exame

médico
sob a
justificativa
de que
o

contrato
de plano de
saúde

não
era
regulamentado
e
não

havia

sido

adaptado
à Lei nº 9.656/98. A
parte

reclamada
,
em

seu

recurso
,
sustentou
a
não

regulamentação
do
contrato
,
a

ausência
de
previsão

contratual
para o
procedimento
, a
não

abusividade
das
cláusulas
e
a

inexistência
de
dano
moral,
postulando

a

improcedência
dos
pedidos

ou
,
alternativamente
, a
redução
do
quantum

indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir

a

abusividade
da
negativa
de
cobertura
de
exame

por
plano de
saúde

não

adaptado
à Lei nº 9.656/98, com
aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
; (
ii
)
analisar a configuração do dano moral decorrente da recusa

indevida
e
a

adequação
do
quantum

indenizatório

fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica
-se o Código de
Defesa
do
Consumidor

aos

contratos
de plano de
saúde

firmados

anteriormente
à Lei
nº
9.656/98,
mesmo
que
não

adaptados
,
devendo

a

interpretação
das
cláusulas

contratuais
ser
feita
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
.

4. É
abusiva
a
conduta
da
operadora
de plano de
saúde
que
nega

atendimento

médico

ou

cobertura
de
exame

prescrito

por

profissional

credenciado
, sob a
justificativa
de que
o

contrato

não

foi

adaptado
à Lei nº 9.656/98,
configurando

tal

recusa

uma

restrição

indevida
de
direitos
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
IV, do CDC.

5. A
recusa

indevida
de
atendimento

ou

cobertura

por
plano de
saúde
,
especialmente

quando

coloca

em

risco
a
vida

ou
a
saúde
do
consumidor
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela simples
verificação
da
conduta

ilícita
.

6. A
fixação
do
quantum

indenizatório

por

dano
moral
deve

observar

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
atendendo

às

finalidades
de
compensação
para a
vítima
e
repressão
para o
ofensor
,
considerando

a

extensão
do
dano
, a
capacidade

econômica
das partes e o
caráter

pedagógico
da
medida
,
evitando
o
enriquecimento

ilícito
. No
caso

concreto
, o valor de R$ 15.000,00
fixado

na

sentença

mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para R
$
6.000,00
,
quantia
que se
alinha

aos

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
e
satisfaz

os

critérios

estabelecidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.É
abusiva
a
negativa
de
cobertura
de
exames

ou

procedimentos

médicos

por
plano de
saúde
,
mesmo

em

contratos

firmados

anteriormente
à Lei nº 9.656/98 e
não

adaptados
,
quando
a
recusa
se
baseia

exclusivamente

na

ausência
de
regulamentação

ou

adaptação

contratual
,
devendo
ser
aplicadas
as
normas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
para
interpretar
as
cláusulas

contratuais
de forma
mais

favorável

ao

consumidor
. 2.A
recusa

indevida
de
cobertura
de
procedimento

ou

exame

médico

por
plano de
saúde
, que
coloca

em

risco
a
vida

ou
a
saúde
do
consumidor
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
. 3.O
quantum

indenizatório

por

dano
moral
decorrente
de
negativa

indevida
de
cobertura
de plano de
saúde

deve
ser
fixado
com base
nos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando

a

extensão
do
dano
, a
capacidade

econômica
das partes e o
caráter

compensatório
e
pedagógico
da
indenização
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.656/98, art. 10, art. 16. Lei
nº
8.078/90 (Código de
Defesa
do
Consumidor
- CDC), art. 47, art. 51, IV. Lei
nº
9.099/95, art. 46, art. 55. Lei
nº
10.406/02 (Código Civil - CC), art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ:
Súmula
608.TJMT: APELAÇÃO N.U 1001995-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/05/2025,
publicado
no DJE 30/05/2025. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1005250-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/05/2025,
publicado
no DJE 29/05/2025.
Turmas

Recursais
: RECURSO INOMINADO N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023. RECURSO INOMINADO N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023. RECURSO INOMINADO N.U 1034804-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023. RECURSO INOMINADO N.U 1049788-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1084638-26.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
MARIA ELDI LIMEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA ELDI LIMEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.
Noticiou
que: a)
em
25/8/1994
firmou

contrato
com a
parte

reclamada
, para
adesão

ao
plano de
assistência

médica
; b) sempre
pagou
de forma
assídua
as
prestações

referentes
à
manutenção
do
contrato
; c) a
parte

reclamada

vem

negando
a
realização
de
exames
; d)
já

ingressou
com duas
ações

judiciais

em

desfavor
da
parte

reclamada
, a
fim
de que fosse
autorizada
a
realização
de
procedimentos

médicos

prescritos
; e)
ainda
que se
trate
de plano
não

regulamentado
,
não há nenhuma

justificativa

legítima
para a
recusa
de
cobertura
, pois o
contrato

não

excluiu

expressamente

os

exames

prescritos

pelo

seu

médico
; f)
devem
ser
aplicadas
as
regras

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, para
compelir
a
parte

reclamada
a
prestar
o
serviço

adequadamente
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

na

obrigação
de
fazer

consistente

na

realização
dos
exames

prescritos
,
além
do
pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
devem
ser
aplicadas
as
regras
do CDC
ao

contrato

firmado
entre as partes; b) a
interpretação
das
cláusulas

contratuais

deve
ser
feita
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
,
devendo
ser
consideradas

abusivas
as
cláusulas
que
visem

restringir

procedimentos

médicos
; c) a
recusa

na

cobertura
do
exame
RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR,
solicitado

pelo

médico

conveniado
, é
abusiva
; d)
os

fatos

noticiados

nos
autos
ensejam
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
, para
ratificar
a
liminar

concedida
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral, no valor de R$ 15.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
contrato
da
parte

reclamante

não
é
regulamentado
; b)
os

contratos

anteriores
à Lei nº 9.656/98
somente

dão

cobertura

aos

procedimentos

elencados
no
instrumento

contratual
; c) o
procedimento

solicitado
pela
parte

reclamante

não

está

previsto

contratualmente
; d) a
parte

reclamante

optou

por

não

adaptar

seu

contrato
à nova lei,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
obrigada
a
prestar

serviços
e a
fornecer

procedimentos
e
exames
que
não

estão

cobertos

contratualmente
; e)
não

há

abusividade

nas

cláusulas

contratuais
; f)
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 281111917/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cobertura

negada
.

As operadoras de
plano
de saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei 9.656/1998), assim como por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que este seja redigido de forma clara e de fácil compreensão.

É
admitida

também
,
desde
que
expressamente

prevista
no
contrato
, a
recusa
de
atendimento
para
os

casos
de
carência
e pela
perda
da
qualidade
de
beneficiário
(art. 16 da Lei 9.656/1998).

Contudo
, para as
situações

em
que
o

contrato

foi

firmado

anteriormente
à Lei
nº
9.656/98,
devem
ser
aplicadas
as
regras

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Assim,
consoante
o
artigo
51,
inciso
IV, do CDC, é
abusiva
a
conduta
da
operadora
do plano de
saúde
que
nega

atendimento

médico

ao

consumidor
, sob a
justificativa
de
não

adaptação
do
contrato
à nova lei.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
o Tribunal de Justiça
deste
Estado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98. COBERTURA DE EXAMES PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se é
abusiva
a
negativa
de
cobertura
,
por
plano de
saúde

não

adaptado
à Lei 9.656/98, de
exames

indispensáveis

ao

tratamento
de
doença

coberta
; (
ii
)
estabelecer
se
está

configurado
o
dano
moral e,
em

caso

afirmativo
, se o valor da
indenização

fixado

em

primeira

instância

deve
ser
majorado
. III. RAZÕES DE DECIDIR A
jurisprudência
do STJ
admite

a

aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor

aos

contratos
de plano de
saúde

firmados
antes da Lei 9.656/98 e
não

adaptados
.
Cláusula

contratual
que
limita

os

meios
de
tratamento
de
doença

coberta
é
abusiva
à luz do art. 51, IV, do CDC,
especialmente

quando
o
exame

foi

expressamente

indicado

por

médico

especialista
. O
rol
da ANS
tem

natureza

exemplificativa
,
sendo

indevida
a
negativa
de
cobertura
de
exame

essencial

ao

diagnóstico
e
tratamento
de
cardiopatia
grave. A
negativa

indevida
de
cobertura
,
em

contexto
de
fragilidade
e
urgência

médica
,
configura

ato

ilícito

gerador
de
dano
moral,
por

extrapolar

meros

aborrecimentos
. (...) (N.U 1001995-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/05/2025,
publicado
no DJE 30/05/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO
CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...) II.
Questão

em

discussão
2. A
controvérsia

reside

em
saber se o plano de
saúde
,
cujo

contrato
é anterior à Lei 9.656/98,
está

obrigado
a
custear

os

procedimentos

médicos

indicados
,
diante
da
negativa

fundamentada

na

ausência
de
regulamentação

contratual
e
na

exclusão
de
cobertura
para o
tratamento
. III.
Razões
de
decidir
3.
Embora
o
contrato

seja
anterior à Lei 9.656/98,
aplica
-se o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme

Súmula
608 do STJ,
interpretando
-se as
cláusulas
de forma
mais

favorável

ao

consumidor
(art. 47, CDC),
especialmente

em

casos
que
envolvem

risco
à
vida
e à
saúde
. 4.
Os

procedimentos

médicos

em

questão

estão

previstos

contratualmente
e,
mesmo

diante
da
negativa
da
operadora
, a
urgência
do
tratamento
,
somada
à
hipossuficiência
do
agravado
,
justifica
a
concessão
da tutela de
urgência
,
visando
à
proteção
da
saúde
e da
dignidade
da
pessoa
humana. 5. A
jurisprudência
é
pacífica
no
sentido
de que,
mesmo

em

contratos

antigos
,
a

abusividade
da
negativa
de
cobertura

pode
ser
aferida
à luz do CDC,
sendo

irrelevante

a

ausência
de
adaptação
à Lei 9.656/98. (...) (N.U 1005250-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/05/2025,
publicado
no DJE 29/05/2025)

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

postulou

autorização
para a
realização
do
exame
RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR, o qual
foi

negado
pela
parte

reclamada
, com a
seguinte

justificativa
: "
Fora
solicitado
o
exame

denominado
de 41101227 - RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR, o qual fora
negado
, pois
em

virtude
das
limitações

contratuais
,
uma

vez
que o Plano
ao
qual
Vossa

Senhoria
fez
adesão
é um Plano
Não

Regulamentado
à Lei nº 9.656/98,
esta

operadora

fica

na

difícil

posição
de
não

autorizar
.
" (ID 281112383/PJe2).

Nesse
contexto
, a
negativa
da
parte

reclamada

não
se
mostra

legítima
, pois
está

pautada

exclusivamente

na

não

adaptação
do
contrato
à nova lei,
situação
que,
nos

termos

acima

expostos
,
configura

abusividade
.

Importa
mencionar
que
o

tratamento

postulado
pela
parte

reclamante

foi

prescrito

por

profissional

credenciado

ao
plano de
saúde

reclamado
.

Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
realização
do
exame
RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR, e a
conduta
da
parte

reclamada

configura

conduta

ilícita
.

Dano moral. Negativa de atendimento por plano de saúde.

Arecusa de atendimento pelo plano de saúde, colocando em risco a vida ou a saúde do consumidor,gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS-PLANODESAÚDE- CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA -NEGATIVADE FORNECIMENTO DO MATERIAL - INDEVIDA –NEGATIVADE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOMORAL CONFIGURADOINREIPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENITÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade danegativade fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem como a consequentenegativado procedimento cirúrgico.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título dedanosmorais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PLANODESAÚDE–NEGATIVADE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANOMORALCOMPROVADO –
DANOINREIPSA
– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa de autorização da operadora doplanodesaúdepara o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco asaúdeda segurada, configura ato ilícito indenizável.

2. O valor da condenação a título dedanosmoraisdeve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilida
de.

3. A partir de dezembro de 2021 deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

No caso concreto, houve recusa na realização do exame prescrito à parte reclamante pelo médico que lhe assiste, sob a justificativa de que seu contrato não foi adaptado à Lei nº 9.656/98,o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 15.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1034804-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023; N.U 1049788-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

dano
moral
para R
$
6.000,00
(seis mil reais),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025